Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. CONDIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Em contendas submetidas ao regramento consagrado no Decreto-lei 911/1969, a autorização da citação do devedor se submete ao aperfeiçoamento da medida constritiva indicada no art. 3o, caput, daquele Diploma.
2. Frustradas as diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e silente o credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos termos encartados no Decreto-lei 911/1969, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.
3. A extinção do processo com arrimo no inciso IV do artigo 485 do Código de Ritos, não impõe ao magistrado a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de abandono de causa, mas de evidente ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso não provido.